Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua significativamente o valor.
2. No caso concreto, trata-se de veículo usado, fabricado em 2019/2020, vendido e retirado do pátio da ré no dia 16.11.2020.
3. Malgrado a ausência de vistoria previamente à realização do negócio jurídico, é evidente o vício oculto no veículo ao tempo da tradição, notadamente em razão do curto hiato temporal entre a aquisição e a apresentação dos defeitos (no mesmo dia da tradição) e, ainda, em decorrência de o automóvel ter cerca de 1 (um) ano de fabricação ao tempo da compra e venda. O checklist descreve alguns defeitos no veículo, inclusive a existência de infiltração, o que é confirmado por fotografias que permitem concluir ter o veículo anteriormente sofrido colisão, com reparos maus executados.
4. O réu não teve interesse em realizar prova técnica, não se desincumbindo do ônus de demonstrar suposta exatidão e conformidade do veículo vendido para a parte autora.
5. Sobre o tema, “a responsabilidade pelos problemas apresentados no veículo deve ser atribuída à empresa apelante, pois, muito embora se reconheça que tenha prestado assistência a fim de reparar o defeito, fato é que ao desistir da produção da prova pericial, deixou de comprovar que o veículo está apto para uso” (Acórdão 1172291, 07029408020188070005, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019). No caso, não há demonstração em contrário pela parte ré, ônus que lhe incumbia à luz do CDC.
6. Quanto aos danos morais, a importância fixada pelo sentenciante - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela parte autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.